Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FURTO QUALIFICADO TENTADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES), HOMICÍDIO QUALIFICADO, LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA UNIFICADA EM 67 (SESSENTA E SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES. PACIENTE ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. Todavia, interposto agravo em execução com a apresentação de argumentos, acompanhados de documentos, que não só a ilegalidade na suspensão dos benefícios externos do paciente, o exame do presente writ restringir-se-á aos limites da alegação trazida na inicial, a fim de aferir a existência de ilegalidade manifesta na decisão impugnada, para não comprometer a apreciação da matéria na via adequada.
2. Em razão da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
3. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
4. Não padece de ilegalidade a suspensão temporária dos benefícios externos do regime semiaberto determinada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no Pedido de Providências n.o 0401846-72.2020.8.07.0015.
5. A restrição temporária do usufruto de benefícios externos está devidamente justificada na situação excepcional da pandemia de COVID-19. É razoável a limitação de alguns dos benefícios da execução penal no atual contexto, desde que efetuada de modo temporário e na menor extensão possível, de acordo com as peculiaridades do sistema penitenciário local, e, sobretudo, desde que os presos estejam alocados em estabelecimentos compatíveis com o regime prisional imposto, separadamente dos presos do regime mais gravoso.
6. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Não estando o paciente enquadrado no requisito objetivo para a progressão antecipada ao regime aberto, e uma vez que cumpre pena por diversos crimes graves, alguns com violência e grave ameaça a pessoa, e inclusive com resultado morte, verifica-se que, na ponderação dos valores em questão, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, pois a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está apenas temporariamente com seus benefícios externos suspensos, e sendo assistido em sua saúde e, caso necessário, será contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal.
7. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, por ausência de manifesta ilegalidade na suspensão dos benefícios externos.